Tribunal: TJES
Processo: 0010144-08.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010144-08.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO LAURETT GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00101440820178080012

APELANTE
:
DANILO LAURETT GONÇALVES

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PENAL – PROCESSO PENAL – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DANO MORAL – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE – CUSTAS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Presentes as provas da autoria e materialidade, mantém-se a condenação do recorrente pelo crime do art. 129, §13, do Código Penal
.

2.
A culpabilidade e os motivos do crime encontram-se corretamente valoradas, posto que a fundamentação adotada na sentença é idônea a reconhecer a exasperação da pena.

3. Conforme precedentes do STJ, a violência doméstica contra a mulher viabiliza o reconhecimento do dano moral

4. A competência para isenção das custas é do juízo da execução penal.

5
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00101440820178080012

APELANTE
:
DANILO LAURETT GONÇALVES

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por DANILO LAURETT GONÇALVES, contra a sentença de fls. 43/50 que julgou procedente a denúncia para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 129. §13 do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Segundo a defesa em seu recurso deve ser reconhecido o equívoco na fixação da pena-base por considerar exacerbada a culpabilidade e os motivos do crime e deve ser afastada a condenação em danos morais. Requer, outrossim, a isenção das custas processuais.

O Ministério Público em 1º Grau entende por rejeitar o pleito de reforma, entendimento este que foi acolhido pela Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número 8348312.

Desponta dos autos, conforme narrado na denúncia que no dia 21 de outubro de 2016, aproximadamente as 08:59h, o denunciado, no âmbito de suas relações intimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporais, da vitima Mônica Katia Gonçalves Galvão, sua então companheira, causando as lesões descritas no laudo que consta nas fls. 13 dos autos.

A autoria não é questionada pela defesa em suas razões recursais, estando provado, através do laudo de lesões e dos depoimentos apresentados, que o acusado lesionou a vítima, sua ex companheira, prevalecendo-se das relações domésticas e tendo por móvel a sua condição de gênero.

Assim, após a devida instrução, fixou o magistrado de 1º grau a convergência entre a denúncia e os fatos provados, fixando a condenação do recorrente nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Ao adentrar à fase da dosimetria, a defesa entende que o magistrado, no contexto da análise do vetor culpabilidade, empreendeu a sua fundamentação calcado em expressões genéricas e vagas, violando o princípio da motivação.

A doutrina, sobre o tema, tem afirmado sobre a culpabilidade que:

“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.”

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Entendo, neste pormenor, que não há assimetrias a serem corrigidas por esta corte ao analisar a sentença e os fundamentos da exasperação da pena com base na maior censurabilidade do comportamento do agente ao empreender as agressões sobre a vítima. É que no desenvolvimento destas, há uma série de peculiaridades como puxões de cabelo, tapas, socos no rosto, o que demonstra que, para além das lesões, há características no modo de agredir pertinente a condição de gênero da vítima enquanto mulher.

A apelação apresentada pela defensoria, de igual forma, requer a desconsideração dos motivos do crime que, pelo magistrado de primeiro grau, foram considerados relevantes pela existência do ciúme da ex companheira.

Ao reverso do entendimento da Defensoria, entendo que o ciúme, sentimento de posse alicerçado como motivo do agente no ato da violência deve sofrer o desvalor considerado na sentença.

O recorrente, ao empreender a violência física contra a mulher, observando-a como um verdadeiro objeto de posse, demonstrou a existência de uma reiterada conduta que o estado brasileiro vem lutando a duras penas para que seja desarraigada da conduta social do nosso povo.

Ainda que entenda com respeito a jurisprudência apresentada pela defesa em suas razões, atrelar o ciúme ao contexto intrínseco da violência da mulher é torná-la a condição de objeto e não de sujeito de uma relação, não me parece uma solução adequada ao contexto da tentativa de evolução do mundo feminino e sua relação com a repressão que sofre a cada dia.

Neste prisma, entendo que o ciúme, no presente caso, pode ser considerado com fundamento idôneo à exasperação da pena como fez o magistrado de primeiro grau.

Portanto, posso afirmar que restou corretamente fixada a condenação do recorrente, bem como a pena fixada em de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime aberto.

DANO MORAL

Quanto ao dano moral a defesa sustenta a necessidade de ser extirpada a condenação imposta na sentença. Afirma, para tanto, que não houve instrução quanto ao valor e tampouco pedido pela parte autora.

Reprisando os termos da denúncia entendo que a razão não está com a defesa. Primeiro, porque houve requerimento expresso por parte da acusação (fls. 02 verso) e, segundo, porque tem afirmado esta corte quanto a existência do dano moral
in re ipsa
pelo sofrimento imposto à vítima no âmbito da sua relação doméstica.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. 3. O Superior Tribunal de Justiça já consagrou o entendimento de que a “violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”, fixando a compreensão de que “a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa” (STJ - REsp 1819504/MS - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 30.9.2019), ou seja, que independe de prova nesse sentido, devendo haver requerimento expresso pela acusação (fls. 02/03), como se deu no caso em julgamento. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 18/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0012978-65.2020.8.08.0048 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

A conclusão que entendo adotar neste feito é semelhante, posto que restou demonstrada a existência da violência e o dano moral sofrido.

Debate a defesa, ainda, quanto ao valor fixado a título de indenização, apresentando como inadequado o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais). A despeito do tema, não observo, para além das meras alegações, que a defesa trouxe qualquer meio para refutar o valor fixado, razão pela qual não há como acolher a pretensão de reforma sem ao menos uma prova quanto a incapacidade do agente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ELA
PROVIMENTO
.

N
o que concerne o pedido de isenção de custas, este deve ser dirigido ao Juízo da Execução competente para a sua análise.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)